Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-42.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001529-42.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Advogado(s)
:
OSMUNDO NOGUEIRA GONZAGA

APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO MOREIRA RIBEIRO, FLAVIO LAGE SIQUEIRA, IZABELA CRISTINA CHAVES, MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO A EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ACESSARAM A SALA DE EXAME PORTANDO CILINDRO DE OXIGÊNIO. NORMAS REGULADORAS E DE SEGURANÇA. DESOBEDIÊNCIA. IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA. EQUIPAMENTO ATRAÍDO PELO CAMPO MAGNÉTICO. DANOS EVITÁVEIS. RECUSA LÍCITA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O contrato de seguro é regido pelos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé e da função social do contrato, além das disposições contidas no Código Civil e na legislação específica, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor.

II.
In casu
, houve quebra nos protocolos de segurança, fato admitido pela própria segurada e corroborada pelas declarações das profissionais envolvidas no acidente, considerando que o ingresso do cilindro metálico na sala de ressonância magnética foi ato imprudente, ainda que na situação de emergência descrita na exordial.

III. As normas de segurança são de amplo conhecimento dos profissionais da área de saúde, uma vez que expressamente indicadas nos manuais de operação, bem como pelas regulamentações da ANVISA e nos avisos espalhados nas salas de exames de ressonância magnética.

IV. A seguradora demonstrou, efetivamente, que os danos causados ao equipamento segurado não estão cobertos, uma vez que foram negligenciadas as regras e os protocolos de segurança.

V. Recuso conhecido e não provido. sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001529-42.2022.8.05.0256
, da comarca de Teixeira de Freitas, em que é apelante
GVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME
e apelada
POTTENCIAL SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça